Tribunal: TJMT
Processo: 0000288-24.2011.8.11.0084
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000288-24.2011.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDNALDO ESTEVAO DOS SANTOS - CPF: 121.011.762-20 (EMBARGANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), GABRIEL DE ALMEIDA NAVARRO - CPF: 028.573.618-31 (ADVOGADO), EDSON METELO DE JESUS - CPF: 318.055.741-91 (EMBARGADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), VICENTE MARTINS DE JESUS - CPF: 205.165.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
0000288-24.2011.8.11.0084

EMBARGANTE:

EDNALDO ESTEVAO DOS SANTOS

EMBARGADO:

EDSON METELO DE JESUS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por EDNALDO ESTEVÃO DOS SANTOS contra o acórdão de Id. 158408174 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo por ele interposto tão somente para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mantendo a improcedência do pedido de reintegração de posse.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão e obscuridade acerca das notificações juntadas nos autos para desocupação do imóvel, que fazem provas de que a posse do Recorrente existiu através do proprietário anterior e do esbulho praticado pelo Recorrido, visto que o imóvel lhe foi cedido para moradia a título de comodato.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para suprimir do julgado os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões - Id. 160202187.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 06 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023